Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-14.2020.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000164-14.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP - CNPJ: 05.075.652/0001-09 (APELANTE), LUCIANA RODRIGUES FERREIRA MARTINS - CPF: 295.647.098-14 (ADVOGADO), LEONALDO DA SILVA CUPERTINO - ME - CNPJ: 13.861.558/0001-03 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MATERIAL E MORAL –
PRELIMINARES
– APLICAÇÃO DO CDC E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO RÉU
DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE TEMA EM APELO –OFENSA À COISA JULGADA

– NÃO-CONHECIMENTO DA PRELIMINAR – DECISÃO QUE ENTENDEU TEMPESTIVA A PEÇA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E, PORTANTO, AGRAVÁVEL – RECURSO NÃO AVIADO NO TEMPO E MODO DEVIDOS –PRECLUSÃO – NÃO-CONHECIMENTO DA PRELIMINAR –
MÉRITO –

AUTOR QUE TROUXE AOS AUTOS
EVIDÊNCIAS DE QUE ADQUIRIU OS EQUIPAMENTOS DA RÉ E COMPROVOU QUE O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO – RÉ QUE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DO AUTOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
QUANTUM
MANTIDO –JUROS DE MORA FIXADOS DE ACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se o Tribunal, ao julgar o recurso de agravo de instrumento, já firmou o entendimento sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na lide e considerou como competência territorial o domicílio do autor, com decisão consolidada em coisa julgada, essa questão não pode ser reaberta em grau de apelação.

A manifestação judicial que decide coisa julgada é figura de mérito, e compreende hipótese de interposição de agravo de instrumento quando realizado em despacho saneador, conforme exegese dos arts. 487 e 1.015, II, do CPC, fazendo coisa julgada material se não impugnado a tempo e modo.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelo vício do produto é objetiva, impondo-se ao fornecedor o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor.

O dano moral restou configurado, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000164-14.2020.8.11.0050

APELANTE:

MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP

APELADO:

LEONALDO DA SILVA CUPERTINO - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Dano Material e Moral nº. 1000164-14.2020.8.11.0050, ajuizada por
LEONALDO DA SILVA CUPERTINO - ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento de danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais) e materiais no importe de R$12.800,00 (doze mil, e oitocentos reais), ambos com os acréscimos legais, além do ônus sucumbencial.

A apelante, em suas razões recursais, aduz ser
“revendedor de equipamentos para pintura líquida e foi surpreendido com uma Ação de cobrança c/c danos materiais e morais, tendo sido, condenado aos pagamentos: danos materiais, danos morais, custas e honorários advocatícios em 10%. Nos autos, o Apelante, comprovou sua boa-fé, que não deixou o Apelado desamparado, procedendo atendimento adequado e eficiente ao cliente, inclusive, com verificações e manutenções no equipamento fora da garantia
” (sic).

Afirma que
“[...] o Apelado em total desídia, não realizou as manutenções preventivas necessárias de acordo com o fluxo de sua produção, não realizou as trocas de peças de desgastes, tão pouco, e o mais importante, não efetuou o treinamento para utilização do maquinário. Sendo orientação e imposição do fabricante, sob pena da perca da garantia e não atingir o rendimento e a qualidade esperada do equipamento”
(sic).

Salienta que “
Não se pode permitir aos contratantes de má-fé procurar o Poder Judiciário para fugir ou protelar o cumprimento de suas obrigações, pois, se assim for feito, estar-se-á prestigiando os maus pagadores e inserindo nas relações negociais o perigoso elemento da insegurança e incerteza”
(sic).

Preliminarmente, ressalta que
“O negócio jurídico ocorrido entre as partes, não se configura relação de consumo, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. A Apelada, não é destinatária final, todas as informações trazidas nos autos em sua petição inicial, afirma, que a máquina adquirida da Apelante, era para prestar serviços em andamento em clientes e incrementar seu acervo patrimonial
” (sic).

Defende “
a reforma da r. sentença, para a aplicação do Código Civil, sobre o negócio jurídico tratado entre as partes. Retirando assim, a teoria finalista mitigada”
(sic).

Ainda preliminarmente, sustenta que
“Na petição nº 49987628, a Apelante, trás aos autos e as provas que a Apelada, juntou sua impugnação intempestivamente, devendo, ser retirada dos autos e consequentemente, a r. sentença ser reformada, uma vez, que sua fundamentação, também se baseou nesse instrumento jurídico”
(sic).

Assinala que “
chocante uma decisão assim; o princípio da boa-fé, cooperação e os dados do Sistema não são superiores ao prazo previsto no Código de Processo Civil. A magistrada flexibilizou a LEI, sendo inadmissível
” (sic).

Em relação ao mérito da demanda, registra que
“A Apelante, atendeu a Apelada, está comprovado por notas fiscais e conversas do whatszapp, constantes no processo. Inclusive, comprova que o maquinário sempre funcionou perfeitamente, não sendo verdadeira à afirmativa que apresentou problemas desde o início. A Apelada, afirma e comprova que enviou a máquina para suposta manutenção, 07 meses após a compra. Desta forma, vício o produto não tem e nunca teve”
(sic).

Assevera que
“A r. sentença, não fundamentou, inclusive nos autos, a Apelada, não relatou, explicou, qual o possível defeito do equipamento. Como apontar um defeito, sem relatar o problema e dificuldade no manejo, execução, etc.”
(sic).

Destaca que
“Pelos documentos juntados pelas partes, é incontroverso, que o maquinário é bastante complexo, sua utilização e com particularidades próprias. Inclusive na proposta comercial, consta a informação: enviar o boletim técnico das tintas para avaliação e bico específico para cada tinta. Se a Apelada, não realizou o treinamento por desídia, teria conhecimento técnico para o uso adequado? As tintas e os bicos para pintura eram de qualidade?”
(sic).

Expõe que
“a Apelante responde por um vício que não existe e por uma empresa que adquiriu um maquinário complexo e específico sem conhecimento técnico para utilizar”
(sic).

Explana que
“não tem nenhuma prova de como a Apelada, trabalhava, se cumpria com as determinações dos fabricantes de tinta. Contudo, se não cumpriu com as determinações do fabricante do maquinário, certamente, não cumpria com os fabricantes de tinta”
(sic).

Diz que
“a r. sentença ser reformada em sua totalidade, condenando e decretando, a Apelada no mau uso do equipamento. Mais uma vez, a r. sentença, entende que basta enviar um produto/equipamento para assistência técnica que o vício é subentendido automaticamente. A Apelada, não comprovou por fotos ou qualquer outro documento, que o maquinário têm vício”
(sic).

Afirma que
“Pleiteando a sua reforma na totalidade, isentando a Apelante na condenação por danos materiais. Caso esse não seja o entendimento, que seja atualizado da data da citação e não do desembolso”
(sic).

Informa que
“não há o que se falar em dano moral, uma vez, que a Apelante forneceu todos os meios e suporte para sanar o problema da Apelada. Não sendo esse o entendimento, subsidiariamente se requer a diminuição do valor do dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais)”
(sic).

A par destes argumentos, requer,
“[...]
b)
A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, para suspender à eficácia da sentença recorrida.
c)
Após o trâmite legal, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente a ação de cobrança c/c com danos material e moral”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recolhidas, conforme Id. 214495182.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
LEONALDO DA SILVA CUPERTINO - ME

ajuizou
ação de cobrança c/c dano material e moral

em desfavor da
MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP
,
relatando, em síntese, que é uma pequena empresa prestadora de serviços de pinturas de edifícios, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, impermeabilização em obras de engenharia civil, e com intuito de inovar e adquirir novos equipamentos de trabalho, adquiriu junto a empresa demandada os seguintes produtos:
“MÁQUINA DE PINTAR DALI, BICO, MANGUEIRA 1/4 2750 PSI LARANJA ANTI ESTÁTICA, FG M16 x 1,5 BOL 60 GR P/1/4”
, que lhe custaram R$14.183,41 (quatorze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Aduz que o produto não atendeu às expectativas e começou a apresentar problemas. Informou ainda que entregou o produto à assistência técnica da requerida, mas o problema não foi resolvido. Buscou, ao final, a devolução do produto e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais) e materiais no importe de R$12.800,00 (doze mil, e oitocentos reais).

Destaco trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] caso dos autos versa sobre
vício do produto
, hipótese em que há uma vulneração da incolumidade econômica do consumidor, por uma questão de inadequação. Nesse caso, na forma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve responder pelos vícios de qualidade e quantidade que tornem o produto impróprio para consumo ou mesmo que diminuam seu valor. Se o fornecedor não emenda o vício no prazo legal, o consumidor pode pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

[...]

Compulsando os autos, é
incontroverso
que houve vício na
MAQUINA DE PINTAR DALI, BICO, MANGUEIRA 1/4 2750 PSI LARANJA ANTI ESTÁTICA, FG M16 x 1,5 BOL 60 GR P/1/4, a qual foi encaminhada para assistência técnica da Requerida para realização de reparos, conforme demonstrado pelo Requerente. (ID: 29076279)

[...]

Em relação a
responsabilidade civil da Requerida
, esta alega em sua peça contestatória que houve mau uso do equipamento adquirido pelo Requerente, e que não houve o devido treinamento obrigatório exigido na proposta comercial. (ID: 43398322)

Ocorre que, na
responsabilidade pelo

vício do produto ou serviço
, todos os fornecedores envolvidos na cadeia de produção e comercialização do produto ou serviço terão responsabilidade solidária perante o consumidor, conforme afirma o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

Além disso, o artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Consta nos autos que o Requerente desincumbiu do ônus de demonstrar o seu direito, através da comprovação que teria efetuado a compra dos equipamentos da Requerida, e que posteriormente houve defeito no produto, o qual teve que retornar para assistência técnica, através da nota fiscal de retorno nº 6.224 no valor de R$
12.800,00 (doze mil, e oitocentos reais)
. (ID: 29076279)

Entretanto, em relação a Requerida esta alega que após receber o produto foi constatado pela equipe técnica que haveria
uso irregular pelo Requerente
, no entanto, este fato não foi comprovado nos autos, o qual deveria ser comprovado pela equipe técnica responsável, mediante apresentação de documentos técnicos, com fotos, capazes de sanar quaisquer dúvidas.

Verifica-se dos documentos apresentados pela Requerida (ID: 43400594, ID: 43400598), que não houve comprovação técnica suficiente capaz de demonstrar que o defeito teria sido ocasionado de fato pelo Requerente, ou seja, não houve pela Requerida a demonstração de fato extintivo, impeditivo, ou modificativo.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelo
vício do produto
é objetiva, impondo-se ao fornecedor o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor.

[...]

Deste modo, resta devido o indenização a título de dano material pleiteada pelo Requerente, acerca do valor de R$ 12.800,00 (doze mil, e oitocentos reais), declarado na nota fiscal de retorno nº 000.006.025 emitida ao dia 14/06/2017 .

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é inegável que a Requerida, não atendendo o justo reclamo do Requerente, impôs um desgaste desnecessário, impondo-lhe o ajuizamento da presente demanda, lesando seu tempo produtivo. Essa perda deve sim ser reconhecida como transtorno causador de dano moral, porquanto atinge diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF). Em tal contexto, desnecessárias maiores considerações para que se conclua que o autor foi vítima de falha no serviço do requerido (art. 14do CDC).

Em relação ao quantum indenizatório, não há na lei ou na jurisprudência um critério fixo que auxilie o juiz no difícil mister de aquilatar um dano moral. Se, de um lado, não pode ser valor tal que gere enriquecimento sem causa, de outro, não pode ser valor que não gere reflexão no ofensor.

Tomadas tais premissas, no campo específico do desvio produtivo do consumidor, consideradas as dimensões dos valores discutidos nos autos, é razoável o arbitramento dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante de todo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE ação para: a) condenar a Requerida a restituir o montante de R$ 12.800,00 (doze mil, e oitocentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o desembolso até o efetivo pagamento, acrescidas de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; b) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10 % (dez por cento), sobre o valor da condenação em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 214216697)

Inicialmente, no que diz respeito a preliminar suscitada pela apelante, qual seja,
“Preliminar - incompetência absoluta domicílio do Réu e Aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
(sic), tem-se que
já foi objeto de recurso do Agravo de Instrumento nº. 1005977-07.2022.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 27/07/2022, em que foi negado provimento ao recurso e mantido o
decisum
recorrido, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO PRODUTO – AQUISIÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA DA AUTORA EM RELAÇÃO À RÉ – PRECEDENTES DESTA CORTE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a destinação final do produto não é o único elemento que caracteriza a relação de consumo, e adota a teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.

Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio.”
(N.U 1005977-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Nesta ocasião restou consignado que
“[...] Diversamente do explanado pela recorrente, tem-se que a parte autora enquadra-se como destinatária final na relação jurídica havida entre os litigantes, haja vista ser vulnerável tecnicamente frente à fabricante do produto, razão pela qual aplicável à espécie o regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Quanto a alegada incompetência absoluta do domicílio do réu, restou decidido que
“Portanto, considerando que a parte autora da lide optou por ajuizar a ação em seu domicílio (Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT), não pode o juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de domicilio da demandada, ora agravante, pois estará violando o legítimo interesse do consumidor”
(sic).

Vê-se, dessa forma, que a questão já foi apreciada por esta Corte de Justiça por meio de recurso próprio aviado pela parte requerida, aqui apelante, cujo trânsito em julgado foi certificado na data de 23/08/2022.

Logo, trata-se de matéria acobertada pelo instituto da coisa julgada, sendo, pois, aplicável à espécie a regra disposta no art. 507 do CPC/15, segundo o qual,
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Em relação ao sobredito dispositivo legal, abalizada doutrina de Cristiano Imhof esclarece que:

“Trata este dispositivo da preclusão consumativa, ou seja, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão consumativa, não poderão mais ser discutidas no processo. Processar é andar, marchar para a frente. Não se pode permitir a existência de atos retrocessivos, sob pena de tumulto e atraso processual, além, é claro, de insegurança jurídica. A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício.”
(
in
‘Novo código de processo civil comentado’. 2ª Ed. Rev., aum. E atual. – São Paulo: BookLaw, 2016, pág. 784).

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE APARELHA O FEITO –
VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE TEMA EM APELO – OFENSA À COISA JULGADA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

No “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” assinado pelo requerido, há referência à Cédula de Crédito Bancário e aos valores renegociados, bem como detalha o veículo dado em garantia, e, conforme Decreto-lei nº. 911/69, o contrato de financiamento não é essencial à ação, tornando desnecessária a juntada do contrato original neste contexto.

Se o Tribunal, ao julgar o recurso de agravo de instrumento, já firmou o entendimento sobre a constituição do devedor em mora, com decisão consolidada em coisa julgada, essa questão não pode ser reaberta em grau de apelação.
”
(N.U 1000510-98.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifei)

Assim, não cabe a rediscussão do tema já decidido anteriormente, em face dos institutos da coisa julgada e da preclusão, por isso,
não conheço
da preliminar aventada.

Alega a apelante, ainda preliminarmente, que a peça de impugnação à contestação foi juntada intempestivamente, e a Magistrada de piso se baseou nesta peça para proferir a sentença. Melhor sorte não assiste a recorrente.

Isso porque, conforme ressai dos autos, e como bem foi decidido na decisão interlocutória de Id. 214216690,
verbis
:

“[...] Em que pese sua alegação ter se amparado na publicação da intimação junto ao DJe eletrônico, eventual sanção processual não pode olvidar do que efetivamente ocorreu na prática.

Vale dizer: não é porque o E. Tribunal mato-grossense cancelou o ponto facultativo e os prazos processuais fluíram normalmente durante os dias 15 a 17 de fevereiro do ano de 2021 que torna possível a aplicação da sanção processual para reconhecer a preclusão da peça mencionada.

Isso porque, constata-se que o próprio sistema do PJe vinculou o término do prazo de manifestação da parte requerente para a data de
25/02/2021
.”

Entendo que esta questão encontra-se preclusa, porquanto apreciada por decisão interlocutória e não foi impugnada no agravo de instrumento acima mencionado, tratando-se de matéria preclusa, a não autorizar enfrentamento nesta via recursal.

Seguindo compreensão da Quarta Turma do STJ, esse pronunciamento está sujeito à coisa julgada material e quando realizado em decisão interlocutória (despacho saneador) é passível de impugnação por recurso de agravo de instrumento, cabendo apelação quando a questão for decidida no âmbito da sentença, pondo fim ao processo.

Assim sendo, a oposição apenas em sede de apelação é inadequada em virtude da preclusão consumativa.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DESPACHO SANEADOR, DECISÃO SOBRE COISA JULGADA – NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E PORTANTO, AGRAVÁVEL – RECURSO NÃO AVIADO NO TEMPO E MODO DEVIDOS – PRECLUSÃO
– CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – APASCENTAMENTO DE GADO – DÉBITO DEVIDO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

A manifestação judicial que decide coisa julgada é figura de mérito, e compreende hipótese de interposição de agravo de instrumento quando realizado em despacho saneador, conforme exegese dos arts. 487 e 1.015, II do CPC, fazendo coisa julgada material se não impugnado a tempo e modo.

Considerando a ausência de comprovação do não cumprimento do contrato por parte da apelada que fundamente a aplicação da exceção do contrato não cumprido, esta deverá ser afastada.

A procedência parcial do pedido enseja a sucumbência recíproca, sendo que esta deve ser fixada de forma proporcional ao êxito de cada parte.”
(N.U 1002804-59.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 02/11/2022)

Ante ao discorrido,
não conheço
da preliminar aventada pela apelante.

Passo a análise do mérito.

Pois bem.
Da análise dos elementos contidos nos autos, verifica-se que é fato incontroverso a relação de consumo existente entre as partes, bem como que o produto adquirido apresentou defeito.

O art. 18, § 1º, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor,

estabelece que o fornecedor responde pelos vícios do produto e deve saná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, e que, caso não o faça, pode o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Dito isso,
a apelante não conseguiu comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor
[1]
.

Além disso, o artigo 373 do Código de Processo Civil determina que o ônus da prova cabe ao autor, no que tange ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, está demonstrado que a autora apelada cumpriu sua obrigação de provar seu direito, apresentando evidências de que adquiriu os equipamentos da requerida apelante. Além disso, foi comprovado que o produto apresentou defeito e teve que ser enviado para a assistência técnica, através da nota fiscal de retorno nº. 6.224 no valor de R$
12.800,00 (doze mil, e oitocentos reais)
, conforme Id. 214216654 – Pág. 02.

Apesar de a apelante afirmar que existe mau uso por parte da autora apelada, verifica-se que não há comprovação técnica suficiente que demonstre que o defeito foi causado por ela, não havendo, portanto, ausente a demonstração de fato extintivo, impeditivo ou modificativo, restando, pois,
configurada a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO ZERO KM – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE – RECUSADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – VÍCIO DEMONSTRADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA –
DEMANDADAS QUE NÃO COMPROVARAM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DA AUTORA – RESSARCIMENTO DEVIDO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Responderão, solidariamente, por vícios de qualidade ou quantidade, todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.
Por outro lado, a perícia revela-se impraticável no atual estágio do processo, tendo em vista que o defeito foi corrigido. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelo vício do produto é objetiva, impondo-se ao fornecedor o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor. O defeito no veículo que compromete o seu uso com segurança, confere ao consumidor o direito de escolher dentre as alternativas do § 1º, do art. 18 do CDC
.

Portanto, de rigor o ressarcimento da quantia gasta para o conserto do vício apresentado. O vício no produto que o torne inadequado para o uso e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais.
”
(TJ-MT 10081343220198110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifei)

É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que a requerida apelante não restituiu o valor gasto com o produto defeituoso, nem tomou qualquer providência para substituir o mesmo.

Tenho que o
quantum
foi bem fixado na sentença de primeiro grau.

Por evidente, a situação apresentada exorbita o mero dissabor a que todos somos submetidos em sociedade, com transtorno e sofrimento que certamente atinge o sentimento de dignidade da parte autora, caracterizando lesão de natureza extrapatrimonial indenizável.

É cediço que o valor da indenização por dano moral não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, de forma a levar a parte condenada a tomar atitudes que previnam a ocorrência de futuros atos semelhantes.

Cabe ao magistrado, de acordo com o seu prudente arbítrio, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano sofrido, em atenção aos critérios dispostos acima.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados
a desídia das requeridas, entendo como razoável o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

A esse respeito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, in verbis:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

O dano moral restou configurado, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”
(N.U 1005856-46.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material, verifico que a forma fixada na sentença encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, vejamos:

“[...]
a)
condenar a Requerida a restituir o montante de R$ 12.800,00 (doze mil, e oitocentos reais),

acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o desembolso até o efetivo pagamento, acrescidas de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, desde a citação
;
b)
condenar a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral,
com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC)
.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
§ 3°
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024